Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-43.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES VIA PIX. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 42.924,89 (quarenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos). Na peça recursal, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Alega inexistência de ato ilícito e ausência de danos materiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61620426). Custas e preparo recolhidos (ID 61620427 - Pág. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 61620431).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. O banco réu administrava as contas destinatárias dos valores objeto desta demanda, de modo que havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
4. Na origem, narra a parte autora que, em 19/01/2024, visualizou na internet um anúncio de oferta de emprego home-office para auxílio a comerciantes da empresa cinematográfica Marvel Studios. Relata que foi informada que o emprego era para alavancar os negócios de comerciantes, realizando tarefas para aumentar a visibilidade da empresa. Expõe que depois de todas as informações sobre o emprego, começou a trabalhar e recebeu contraprestações. Narra que o seu interlocutor afirmou que as tarefas passariam a ser de empréstimo de dinheiro aos comerciantes, com devolução dos valores em determinado tempo, acrescido de juros mediante a plataforma. Assim, passou a realizar os referidos “empréstimos”, totalizando o valor de R$ 42.924,89, sendo que, em determinado momento, devido ao atraso, requereu a devolução, sendo bloqueada pelo seu interlocutor do Whatsapp e do telefone, momento em que percebeu que caiu em um golpe. Esclarece, ainda, que agiu com diligência e cautela, porém foi ludibriada com documentos falsos, de modo que a autora pensou que se tratava de comerciantes idôneos. Outrossim, após perceber a fraude lavrou o boletim de ocorrência, comunicou ao banco e solicitou o acionamento do sistema MED para ressarcimento dos valores, porém foi informada pelo banco de que as contas destinatárias foram bloqueadas e extintas sem nenhum saldo para restituição. Argumenta que as contas de destino eram fraudulentas, criadas por criminosos, utilizando-se de documentos falsos na instituição financeira ré.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Neste cenário, constata-se que a parte autora não agiu com a devida e esperada cautela, submetendo-se a comandos dos fraudadores, realizando transações bancárias de valores significativos, sem diligenciar acerca da efetiva segurança dessas operações. Agiu, portanto, negligentemente, não adotando a diligência necessária para evitar a concretização da fraude, razão pela qual demonstrada a contribuição de sua conduta para a consolidação do infortúnio.
8. No entanto, é possível perceber que o banco também falhou na prestação dos serviços, pois violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir as transações fraudulentas, pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investirem em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear aberturas de contas e movimentações suspeitas. Ao que se depreende dos autos, a fraude se deu em contas fraudulentas abertas na instituição financeira ré, de modo que se evidencia a prestação defeituosa de seu serviço. Diante disso, adequado que responda pela metade do prejuízo suportado pela parte autora.
9. Assim, as evidências indicam que não somente a parte autora, mas também a instituição bancária concorreu para a ocorrência do evento danoso, ante a presença de culpa concorrente de ambas as partes. Precedentes da culpa concorrente: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
10. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude ora apreciada.
11. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo, devendo a sentença ser reformada para que a instituição financeira suporte parte do prejuízo acarretado à recorrida/autora.
12. Pedido em contrarrazões: Por fim, deixa-se de analisar os pedidos da parte recorrida de reforma da sentença feitos em contrarrazões por não ser o instrumento processual para pedidos dessa natureza.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer que a restituição à parte autora seja de R$ 21.462,44 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Custas recolhidas, sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.